Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722393-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: FERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 3. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pela credora, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 4. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 3 meses. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Martins Fabricação de Estruturas Metálicas EIRELI e Outros contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Fero Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da devedora, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada “teimosinha” (autos no 0713477-11.2022.8.07.0001, ID no 158585166). 2. Os agravantes, em suma, alegam que a diligência pleiteada é cabível, pois a ferramenta possibilita a limitação temporal do período de busca dos recursos financeiros eventualmente registrados em nome da devedora. Afirmam que os pressupostos necessários à concessão da medida estariam demonstrados. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da devedora, via SISBAJUD (de forma reiterada). No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (ID no 47562495 e 47562496). 5. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 47588604). 6. Sem contrarrazões (ID no 48617368). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 47588604): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 13. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 14. Na origem, foram realizadas pesquisas recentes no e-RIDF e RENAJUD, sendo que a última diligência via SISBAJUD ocorreu em 8/5/2023 (ID no 158284776), a qual teve êxito parcial em localizar ativos nas contas bancárias de titularidade da devedora. Foram adotadas e reiteradas medidas com o intuito de auxiliar os credores na persecução do crédito e os agravantes indicaram um imóvel à penhora. 15. Como consequência, a pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelos agravantes, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser dos credores. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 12. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, a transcorrência de pequeno lapso temporal desde a realização da última pesquisa (8/5/2023), no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Precedente: Acórdão no 1371308, 07211128020218070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 21/9/2021. 14. Confirmo a decisão agravada. 15. Na origem, decisão de ID no162961433, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0716977-90.2019.8.07.0001 até o montante devido nesta ação executiva: R$ 25.835,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos). DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO